Tribunal: TJPA
Processo: 0840457-20.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840457-20.2018.8.14.0301

APELANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: CARLOS RENATO LIMA BORDALO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840457-20.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES: HARMONICA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADOS: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB PA12724-A e EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A.

AGRAVADO: CARLOS RENATO LIMA BORDALO.

ADVOGADO: KATO, TOSCANO, ROCHA & BORDALLO S/S, OAB/PA 460/2010 BERNARDO MENDES, OAB/PA 14.815, FABRÍZIO BORDALLO, OAB/PA 8.697; CRISTIANE DE MEDEIROS FARIAS – OAB/PA 16.997.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RESPONSABILIDADE DAS VENDEDORAS PELO PAGAMENTO DE IPTU E TAXAS MUNICIPAIS ATÉ A ENTREGA DA POSSE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial, declarando a rescisão contratual e condenando as rés à restituição integral dos valores pagos, lucros cessantes de 0,5% ao mês e danos morais de R$ 8.000,00, bem como contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando às rés o pagamento de IPTU e taxas municipais relativas ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se, em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento da vendedora, é cabível a condenação em lucros cessantes;

(ii) saber se é legítima a determinação judicial para que as rés arquem com débitos fiscais municipais (IPTU e taxas) incidentes sobre o imóvel, não obstante a ausência de posse do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ consolidou entendimento no sentido de que, optando o comprador pela rescisão contratual, é incabível a condenação em lucros cessantes presumidos, devendo as partes retornar ao status quo ante, com restituição integral dos valores pagos devidamente corrigidos e acrescidos de juros (AgInt no REsp 1.881.482/SP; AgInt no REsp 1.949.664/RJ).

4. Correta a determinação de restituição integral e imediata das parcelas, pois a resolução contratual decorreu de culpa exclusiva da promitente vendedora, nos termos da Súmula 543/STJ.

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional, compatível com precedentes desta Corte e do STJ, não comportando redução.

6. Quanto ao IPTU e demais taxas municipais, a jurisprudência do STJ estabelece que a responsabilidade pelo pagamento de tributos e despesas condominiais somente se transfere ao adquirente a partir da efetiva imissão na posse do imóvel, o que não ocorreu no caso (AgInt nos EDcl no AREsp 2.439.838/SP).

7. Não configurada decisão extra petita, pois a rescisão contratual implica a cessação de todos os efeitos jurídicos do contrato, inclusive quanto à responsabilidade pelo adimplemento de encargos incidentes sobre o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática, exclusivamente para afastar a condenação em lucros cessantes. Negado provimento ao agravo interno contra a decisão interlocutória, mantendo-se a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

1. Em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com devolução integral das parcelas pagas, não é cabível a condenação em lucros cessantes presumidos.

2. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas municipais incide apenas a partir da imissão na posse do imóvel, não podendo ser atribuída ao comprador que dela jamais usufruiu.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 182 e 475; CDC, art. 53; Lei nº 4.591/64, art. 67-A; CPC, arts. 141, 329 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.881.482/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1.949.664/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.11.2024; STJ, Súmula 543; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.439.838/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para

reformar a decisão agravada, e tão somente afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, e
NEGAR PROVIMENTO
ao de
ID 22887904
, fica confirmada a tutela de urgência incidental deferida, e permanece mantidos os ônus sucumbenciais, tal como estabelecidos em sentença, e, a apesar da reforma aqui ocorrida, está demonstrado que a parte autora decaiu na parte mínima de seus pedidos,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840457-20.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
HARMONICA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADOS:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB PA12724-A e EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A.

AGRAVADO:
CARLOS RENATO LIMA BORDALO.

ADVOGADO:
KATO, TOSCANO, ROCHA & BORDALLO S/S, OAB/PA 460/2010 BERNARDO MENDES, OAB/PA 14.815, FABRÍZIO BORDALLO, OAB/PA 8.697; CRISTIANE DE MEDEIROS FARIAS – OAB/PA 16.997.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e HARMONICA INCORPORADORA LTDA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática e decisão interlocutória por mim proferidas.

A ação visa rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c/c indenização por danos materiais e morais, na qual o autor Carlos Renato Lima Bordalo alegou atraso na entrega do empreendimento imobiliário. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a rescisão contratual, condenando as requeridas à restituição integral dos valores pagos com correção pelo IGP-M e juros de mora, lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor total do contrato atualizado de 17/12/2013 até o ajuizamento da demanda e danos morais de R$ 8.000,00.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas agravantes, mantendo sentença de procedência parcial que condenou as empresas à restituição de valores, lucros cessantes de 0,5% sobre o valor total do contrato e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Já a decisão interlocutória agravada deferiu tutela provisória de urgência requerida pelo agravado
CARLOS RENATO LIMA BORDALO
, determinando que as agravantes promovam o pagamento de débitos fiscais (IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos) referentes ao imóvel unidade autônoma nº 702-A, 7º Andar, do Condomínio Torre Triunfo, no prazo de 5 dias, sob pena de multa cominatória diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00.

Nas
razões do primeiro agravo interno
as partes agravantes defendem que a decisão monocrática deve ser reformada integralmente. Sustentam error in judicando quanto à impossibilidade de pagamento de lucros cessantes em razão da condenação em devolução de valores pagos, argumentando com base no precedente do STJ (AgrInt no REsp 1.881.482-SP) que estabelece ser indevido o pagamento de indenização por lucros cessantes no caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento da promitente vendedora, pois os prejuízos materiais passam a ser sanados pela devolução integral dos valores com encargos legais.

No mérito, defendem a aplicabilidade do Tema nº 971 do STJ, sustentando que havendo cláusula penal moratória (2% sobre o valor da parcela) apenas em desfavor da compradora, esta deve ser utilizada como parâmetro indenizatório adequado em caso de inadimplemento da vendedora, observando-se o princípio da mínima intervenção contratual (art. 421, parágrafo único, do CC) e a preferência pelos termos pactuados (art. 946, CC).

Subsidiariamente, pleiteiam adequação da base de cálculo dos lucros cessantes para o valor efetivamente pago pelos compromissários compradores (não o valor total do contrato), a fim de evitar enriquecimento ilícito em violação ao art. 402 do CC, citando precedentes de diversos tribunais que adotam tal entendimento.

Quanto aos danos morais, contestam o quantum de R$ 8.000,00 como exorbitante e desproporcional em relação aos parâmetros jurisprudenciais do tribunal, requerendo sua redução com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Defendem a legalidade da cláusula de retenção de 50% dos valores pagos (cláusula 10.8), com fundamento no art. 67-A, §5º da Lei nº 4.591/64 (regime de patrimônio de afetação), no art. 53 do CDC e na Súmula nº 543 do STJ, alegando que tal disposição foi validamente pactuada pelo autor em observância ao princípio da autonomia da vontade (art. 421, CC).

Por fim, sustentam a impossibilidade de restituição imediata, defendendo que a rescisão deve ocorrer em respeito às disposições contratuais quanto aos valores, forma de devolução e correção, conforme cláusula 10.8 pactuada.

Nas
razões do segundo recurso de agravo interno
, as agravantes sustentam, preliminarmente, questão de incompetência do juízo, argumentando que a discussão sobre débitos fiscais municipais (IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos) é de competência do fisco municipal e excede os limites da lide, sendo necessária ação autônoma proposta pelo agravado em face da fazenda pública municipal para contestar sua ilegitimidade em relação ao pagamento das taxas.

No mérito, alegam
error in procedendo
por decisão
extra petita
, sustentando que o pagamento das taxas municipais não constava na petição inicial (ID 7010486), configurando violação aos limites objetivos da demanda e afronta ao princípio da adstrição ou congruência (arts. 492 e 141 do CPC). Argumentam que foi apenas por ocasião de petição posterior (ID 22064705) que o agravado tentou modificar sua petição inicial incluindo o pedido de pagamento das taxas, o que é inadmissível após a citação dos réus (art. 329 do CPC), caracterizando julgamento extra petita e implicando nulidade absoluta do capítulo decisório.

Sustentam também
error in judicando
quanto ao
efeito suspensivo
, alegando que a imposição de tutela de urgência com multa cominatória representa risco considerável ao capital de giro das empresas, especialmente considerando que a sentença ainda se encontra em fase recursal sem título executivo judicial constituído. Defendem que a tutela provisória não pode se sobrepor ao princípio da segurança jurídica, sendo desproporcional penalizar as agravantes por situação ainda em discussão judicial, configurando risco de dano grave e de difícil reparação ao equilíbrio financeiro das empresas.

Citam precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre julgamento extra petita (REsp 1779751/DF e REsp 1641446/PI) e jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Pará sobre nulidade de decisão extra petita em ação de busca e apreensão (Apelação Cível nº 0012411-04.2013.8.14.0051).

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
aos dois recursos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RESPONSABILIDADE DAS VENDEDORAS PELO PAGAMENTO DE IPTU E TAXAS MUNICIPAIS ATÉ A ENTREGA DA POSSE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial, declarando a rescisão contratual e condenando as rés à restituição integral dos valores pagos, lucros cessantes de 0,5% ao mês e danos morais de R$ 8.000,00, bem como contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando às rés o pagamento de IPTU e taxas municipais relativas ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se, em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento da vendedora, é cabível a condenação em lucros cessantes;

(ii) saber se é legítima a determinação judicial para que as rés arquem com débitos fiscais municipais (IPTU e taxas) incidentes sobre o imóvel, não obstante a ausência de posse do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ consolidou entendimento no sentido de que, optando o comprador pela rescisão contratual, é incabível a condenação em lucros cessantes presumidos, devendo as partes retornar ao status quo ante, com restituição integral dos valores pagos devidamente corrigidos e acrescidos de juros (AgInt no REsp 1.881.482/SP; AgInt no REsp 1.949.664/RJ).

4. Correta a determinação de restituição integral e imediata das parcelas, pois a resolução contratual decorreu de culpa exclusiva da promitente vendedora, nos termos da Súmula 543/STJ.

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional, compatível com precedentes desta Corte e do STJ, não comportando redução.

6. Quanto ao IPTU e demais taxas municipais, a jurisprudência do STJ estabelece que a responsabilidade pelo pagamento de tributos e despesas condominiais somente se transfere ao adquirente a partir da efetiva imissão na posse do imóvel, o que não ocorreu no caso (AgInt nos EDcl no AREsp 2.439.838/SP).

7. Não configurada decisão extra petita, pois a rescisão contratual implica a cessação de todos os efeitos jurídicos do contrato, inclusive quanto à responsabilidade pelo adimplemento de encargos incidentes sobre o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática, exclusivamente para afastar a condenação em lucros cessantes. Negado provimento ao agravo interno contra a decisão interlocutória, mantendo-se a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

1. Em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com devolução integral das parcelas pagas, não é cabível a condenação em lucros cessantes presumidos.

2. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas municipais incide apenas a partir da imissão na posse do imóvel, não podendo ser atribuída ao comprador que dela jamais usufruiu.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 182 e 475; CDC, art. 53; Lei nº 4.591/64, art. 67-A; CPC, arts. 141, 329 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.881.482/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1.949.664/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.11.2024; STJ, Súmula 543; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.439.838/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.04.2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Analiso primeiramente o recurso interposto contra a decisão monocrática e adianto que comporta parcial provimento.

Têm razão as recorrentes quando defendem a impossibilidade de manutenção da condenação ao pagamento de lucros cessantes.

É que, no caso dos autos, a parte autora/agravada optou pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com a devolução das parcelas pagas e, para essas hipóteses, a orientação do C. STJ é pelo descabimento da indenização por lucros cessantes presumidos. Nestes casos, as partes devem retornar ao estado anterior, com a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados, o que não foi o caso.

2. A sucumbência recíproca está caracterizada, pois apenas parte dos pedidos foi julgada procedente, defendo ser distribuída na medida do decaimento de cada parte.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.949.664/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS. EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS.

1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora.

2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil, se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento). Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso.

3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado.

4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados.

5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 1.881.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 2/5/2024.)

Desta forma, a decisão monocrática agravada merece reforma neste ponto, para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Quanto aos demais tópicos de sua insurgência recursal, não têm razão as recorrentes.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, não há como se deferir a devolução parcial e parcelada dos valores pagos pelo agravado, tendo em vista que a rescisão se deu por inadimplemento das apelantes, que não entregaram o imóvel dentro do prazo previsto no contrato. Logo, a devolução deve ser integral e imediata, senão veja-se:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

(STJ. Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Sobre o Tema 971, do STJ, compreendo não ser inaplicável ao caso, pois o contrato não prevê cláusula penal, mas apenas multa moratória para o caso de inadimplemento de parcelas por parte dos compradores.

Finalmente, no que se refere ao valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00, igualmente nada há o que se reformar, pois esse valor e mostra adequado e atende ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito. Além do que está, inclusive, abaixo dos padrões fixados por este tribunal. Neste sentido, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO AOS AUTORES A QUANTIA PAGA À RÉ, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-IBGE; AO
PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO INPC-IBGE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. INDÍCE SELIC NÃO APLICÁVEL AO CASO. SÚMULA 543 STJ. (...) III - Em relação aos danos morais, inegável que o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos apelados, frustraram as suas expectativas de uso e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por abalo aos seus direitos da personalidade. IV ?
Quanto ao valor arbitrado no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso, e todos os demais aspectos do caso concreto
. V - Recurso Conhecido e Desprovido.
(2019.02005660-37, 204.028, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-23)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO.

INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

Desta forma, também em relação ao valor da indenização por danos morais, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Passo agora a analisar o segundo recurso de agravo interno, interposto contra a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência incidental, determinando às agravantes que promovessem o pagamento de débitos fiscais (IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos) referentes ao imóvel unidade autônoma nº 702-A, 7º Andar, do Condomínio Torre Triunfo, no prazo de 5 dias, sob pena de multa.

Adianto que este recurso não deve ser provido.

A decisão interlocutória agravada teve origem após o agravado peticionar nos autos, informando que, a despeito do comando da sentença e da decisão monocrática, que resultou na rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, houve a vinculação da propriedade do apartamento 702-A, do empreendimento Torre Triunfo, ao requerente perante os órgãos fiscais municipais e, em decorrência de tal circunstância, o fisco municipal o inscreveu em certidão de dívida ativa, face o não recolhimento de IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos e que a certidão de dívida ativa foi levada a protesto.

Pois bem, não há como se acolher a tese de incompetência do juízo, pois a discussão não envolve a validade da cobrança de débitos fiscais municipais, mas sobre quem seria o responsável pelo pagamento dos tributos. Essa responsabilidade não pode ser atribuída ao agravado, pois nunca foi imitido na posse do imóvel.

Ora, o entendimento do C. STJ é no sentido de que
“A responsabilidade pelo pagamento de taxa de fruição, IPTU e despesas condominiais incide a partir da efetiva posse do imóvel, sob pena de os adquirentes terem que arcar com tais ônus financeiros enquanto estão impossibilitados de usufruir do imóvel”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.439.838/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Avançando, não está caracterizada a decisão extra petita, pois, se o pedido do agravante era de rescisão do contrato com devolução das quantias pagas e esse pedido foi acolhido, o contrato não pode gerar efeitos, como a submissão do autor ao pagamento de tributos municipais incidentes sobre o imóvel, do qual, repita-se, nunca teve a posse.

Sobre a multa estipulada, é de bom alvitre esclarecer às agravantes que só incidirá se não houver o cumprimento da decisão e, apesar de poder ser de imediato, o levantamento do valor fica suspenso até que ocorra o trânsito em julgado da decisão.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO de ambos os recursos de Agravo Interno, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao de ID 19553449, reformando parcialmente a decisão agravada, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, e NEGAR PROVIMENTO ao de ID 22887904.

Fica confirmada a tutela de urgência incidental deferida.

Ficam mantidos os ônus sucumbenciais, tal como estabelecidos em sentença, pois, a apesar da reforma aqui ocorrida, está demonstrado que a parte autora decaiu na parte mínima de seus pedidos.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025